Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709316-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): JAILSON FIUZA DE BRITO e VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de embargos de declaração (ID 26157191) opostos pela Defesa do réu JAILSON FIUZA DE BRITO contra o v. acórdão no 1342840 proferido por esta e. 1a Turma Criminal (ID 26011342) que conheceu dos apelos interpostos pelos corréus e, por maioria, lhes deu parcial provimento, reduzindo a pena de JAILSON FIUZA DE BRITO, para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser expiada em regime inicial fechado, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO, para 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. O v. acórdão embargado restou assim ementado: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. ANTECEDENTES PENAIS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o. DA LEI No 11.343/2006. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, o laudo pericial e as circunstâncias singulares que permaneceram o fato demonstram o acerto da sentença condenatória. 1. 2. Os agentes policiais gozam de fé pública, havendo, pois, presunção relativa de veracidade nas informações por eles apresentadas, quando corroboradas por outros elementos probatórios. 2. A natureza e a quantidade da droga, elencadas no art. 42 da Lei de Drogas, representam circunstância judicial especial única, não se admitindo sua cisão em moduladores distintos, o que resultaria no incremento da sanção em duplicidade. Precedentes do TJDFT. 3. Se a confissão espontânea do réu, malgrado parcial ao excluir a participação do comparsa, foi utilizada como fundamento para condenar, também deve ser reconhecida como atenuante no cálculo da pena. 3. 1. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231/STJ). 4. A presença de múltiplas condenações definitivas permitem a atestar a presença de antecedente penal, bem como a agravante da reincidência, em fases distintas da dosimetria, não configurando o bis in idem. 5. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando apreendido em poder do réu vultosa quantidade de entorpecente que, diante de seu elevado grau de pureza, equivaleria a mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e as circunstâncias que permearam o flagrante evidenciam que ele, não obstante primário, se dedicava a atividades criminosas. 6. Mantida a negativa de os réus apelarem em liberdade, após confirmação pela sentença condenatória dos pressupostos que determinaram a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva e não estarem presentes as medidas cautelares diversas da prisão. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Penas reduzidas. (Acórdão 1342840, 07093162620208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O embargante (ID 26157191) sustenta que há omissão, pois, no seu entender, “a sentença levou em conta a mesma condenação com trânsito em julgado para fixar a pena-base acima do mínimo legal e para agravar a condenação, na segunda fase da dosimetria, pela reincidência, configurando bis in idem” (ID 26157191 - Pág. 5). Também requer “seja afastada a valoração negativa dos vetores judiciais dos motivos e consequências do crime, sob pena de ocorrer bis in idem, em consequência sejam a pena base e final fixada no seu mínimo legal” (ID 26157191 - Pág. 13). Por sua vez, VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO opôs embargos infringentes e de nulidade (ID 26127263), visando a prevalência do voto minoritário, de lavra do em. Relator, Des. J. J. Costa Carvalho, que deu parcial provimento ao recurso desse embargante, em maior extensão, reduzindo a pena para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser resgatada em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo d. Juízo das Execuções Penais, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão unitária mínima. Instada, a i. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento de ambos os embargos, provendo-se os infringentes e desprovendo-se os aclaratórios (ID 26720414). É o relatório. Eis fundamentos para decidir. 1 – ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Sobre os pressupostos de admissibilidade, não há como conhecer dos embargos de declaração, por ausência de interesse recursal e intempestividade. É certo que se destinam, tão somente, ao aperfeiçoamento da decisão embargada, na forma do art. 619 do Código de Processo Penal. Desta forma, somente são cabíveis os aclaratórios quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios acima mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior. O embargante, após transcrever integralmente o cálculo penalógico operado na sentença, e não no acórdão (ID 26157191 - Pág. 3/4), sustenta que há omissão, pois, no seu entender, “a sentença levou em conta a mesma condenação com trânsito em julgado para fixar a pena-base acima do mínimo legal e para agravar a condenação, na segunda fase da dosimetria, pela reincidência, configurando bis in idem” (ID 26157191 - Pág. 5 - grifo nosso). Acrescentou que “os motivos e as circunstâncias do crime, quando próprios do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria” e que “não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (ID 26157191 - Pág. 6 - grifo nosso). Ao final, postulou para que “seja afastada a valoração negativa dos vetores judiciais dos motivos e consequências do crime, sob pena de ocorrer bis in idem, em consequência sejam a pena base e final fixada no seu mínimo legal” (ID 26157191 - Pág. 13). Com efeito, a tese do embargante é que a sentença, não o v. acórdão, está eivada de omissão. Inclusive olvidou-se o recorrente que a decisão colegiada modificou a dosimetria penalógica que lhe foi aplicada na r. sentença, neutralizando, justamente, o vetor judicial relativo às consequências do crime, afastando o bis in idem mencionado pelo embargante, o que, por si só, já fulmina a tese de omissão nesse ponto. Em outras palavras, os presentes embargos não atacaram a decisão colegiada (ID 26011342), mas sim a sentença, o que impede seu conhecimento. Por consectário, é patente a intempestividade de tais. Agora, somente para aquietar o embargante, saliente-se, oportunamente, que o v. acórdão não padece de qualquer vício. As alegações de que há bis in idem na análise dos registros penais do embargante, concernente à presença de antecedente penal e à agravante da reincidência, foram devidamente esmiuçadas no v. acórdão, conforme excertos abaixo transcritos do voto do em. Relator, Des. J. J. Costa Carvalho: (...) Na primeira fase, em atenção ao art. 59 do CP e ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, a d. Juíza sentenciante valorou negativamente três circunstâncias judiciais: os maus antecedentes, ao considerar uma das condenações transitadas em julgada; as consequências do crime, no tocante à natureza do entorpecente; e, nos termos do artigo 42 da mencionada Lei, em razão da quantidade. Em relação à primeira circunstância, a r. sentença deve ser mantida, pois, diante da existência de múltiplas condenações criminais em desfavor do réu, com trânsito em julgado, é possível a utilização delas, desde que distintas, para valorar, na primeira fase da fixação da pena, os antecedentes. No caso dos autos, verifica-se a cisão das expressões, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, a quantidade e natureza das drogas foi utilizada pela d. Juíza sentenciante para exasperação da pena-base por duas vezes. Tal situação encerra inegável penalização dúplice acerca da mesma situação, devendo, por isso ser retificada o dosimetria, para valorar negativamente a quantidade e natureza da droga, nos termos do artigo 42 da LAT e os maus antecedentes. Assim, observando-se o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito, majoritariamente aceito pela jurisprudência, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, não se observou qualquer circunstância atenuante. No entanto, constatou-se a presença da circunstância agravante da reincidência (condenação pelo delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II (duas vezes), do CP e art. 244-B, caput, do ECA, a 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, com trânsito em julgado em 14/06/2017). Assim, em razão da reincidência, a pena de ser exasperada em 1/6, o que a eleva ao patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. (...) (ID 26011342 - Pág. 8 - grifo nosso). De igual sorte, eis destaques do voto proferido por esta Relatoria, que anteriormente atuou como revisor das apelações criminais, findando designado para confecção do v. acórdão, in verbis: (...) Em relação a esse réu, não haverá divergência em relação ao voto do em. Relator. Cabe salientar que, para JAILSON FIUZA DE BRITO, o d. Juízo a quo procedeu de forma diferente ao cálculo da pena imposta ao corréu VASCON. Para JAILSON, foi utilizada a natureza da droga para negativar as consequências do delito e a quantidade do entorpecente como circunstância judicial desfavorável do art. 42 da LAT, remanescendo a agravante da reincidência para impedir o privilégio do art. 33, § 4o, da mesma legislação. Pelos mesmos fundamentos já alinhavados, não há como dividir “natureza” da “quantidade” previstas conjuntamente no art. 42 da Lei Antidrogas e empregá-las em diferentes pontos da dosimetria penalógica. Por esse motivo, na primeira fase do cálculo da pena, assim como feito pelo em. Relator, neutralizo as consequências do delito, remanescendo como desfavoráveis a presença de antecedente penal[5] e as circunstâncias do art. 42 da legislação especial, agregando neste ponto, tanto a natureza (cocaína) como a quantidade de entorpecente (3,2kg). Reduzida, assim, a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão. Na segunda etapa, não há atenuantes a considerar (o réu não confessou), mas permanece a agravante da reincidência[6], a justificar o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, tal como aplicado na r. sentença, conduzindo à pena intermediária de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão. (...) (ID 26011342 - Pág. 15 - grifo nosso). Ante o exposto, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça[1], NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por JAILSON FIUZA DE BRITO. Intimações necessárias. 2 – ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Agora, nos termos do parágrafo único do art. 609 do Código de Processo Penal[2], passa-se ao exame da admissibilidade recursal dos embargos infringentes e de nulidade interpostos por VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO (ID 26127263). O presente recurso é cabível pois oposto em face de decisão não unânime desfavorável ao embargante. Ainda, verifica-se que a parte recorrente é legítima bem como há interesse de agir e está preenchido o requisito da tempestividade do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebe-se os embargos infringentes opostos por VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO. À Distribuição. Brasília – DF, 24 junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Regimento Interno do TJDFT: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [2] Código de Processo Penal: Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.